Tribunal: TJMT
Processo: 1001972-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001972-05.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Prescrição e Decadência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (AGRAVANTE), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (REPRESENTANTE), WILSON JOSE CASARIN - CPF: 386.782.689-72 (AGRAVADO), SEDENI SANTINA VISOLI CASARIN - CPF: 865.892.531-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA (AGRAVANTE), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AOS QUESITOS APRESENTADOS -

ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – PRESCRIÇÃO – QUESTÃO PRECLUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO

I - Percebe-se que a matéria em debate não rende ensejo ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo, que não prevê a possibilidade de recurso contra a decisão que discute impugnação aos quesitos apresentados ao perito do Juízo.

II - Depreende-se dos autos que a decisão que julgou a preliminar suscitada pelos demandados, ora agravados, acerca da prescrição à reparação de danos, foi proferida na longínqua data de 20.02.2020, sem que a parte agravante tenha se insurgido no tempo e modo cabível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO, ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA, ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR
e
ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Reivindicatória de no 0007114-74.2014.811.0015, ajuizada em face de
WILSON JOSÉ CASARIN
e
SEDENI SANTINA VISOLI CASARIN
, indeferiu o pedido de impugnação aos quesitos apresentados pelos requeridos.

Para tanto, narram os agravantes que, ao julgar parcialmente o mérito da lide, o juízo de origem, equivocadamente (i) reconheceu a prescrição relacionada à reparação por perdas e danos, (ii) concluiu pela ausência de provas quanto aos danos ambientais praticados pelos demandados e (iii) indeferiu a impugnação aos quesitos apresentados pelos demandados.

Alegam que, quanto à prescrição, a contagem do prazo deve se dar a partir do conhecimento da lesão, ao invés da data do evento.

Asseveram que a existência de dano ambiental a ser apurado independe da simples existência ou não de cobranças ou multas emitidas pelos órgãos ambientais, sendo imperiosa a análise do juízo de origem, nesse ponto.

Por fim, discorrem que a impugnação aos quesitos apresentados pelos agravados tem a pretensão de apenas extirpar dos autos qualquer incursão em descompasso com a própria demanda, a qual versa, unicamente, a respeito da higidez do título dos agravados e a quem pertence a propriedade em disputa.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Em sede de contrarrazões, os agravados suscitaram preliminar de inadmissibilidade do recurso e, no mérito, pugnaram pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso em exame demanda a análise da decisão que indeferiu o pedido de impugnação aos quesitos apresentados pelos requeridos.

Sobre o primeiro ponto da irresignação recursal, percebe-se que a matéria em debate não rende ensejo ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo, que não prevê a possibilidade de interposição de recurso contra decisão que discute impugnação aos quesitos apresentados ao perito do Juízo.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO QUE INDEFERE QUESITOS COMPLEMENTARES À PERÍCIA. ART. 1015 CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre uma das hipóteses do art. 1.015 do CPC.
A decisão que indefere quesitos complementares à perícia não é passível de agravo de instrumento. Inaplicabilidade ao caso da tese da taxatividade mitigada
(TEMA 988 do STJ). Precedentes desta Corte de Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, No 50878717020238217000, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 10-04-2023)

Ainda:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO POR SER INADMISSÍVEL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE QUESITOS - PRODUÇÃO DE PROVA - ROL TAXATIVO - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL
- RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 1.015 do CPC/2015 traz rol taxativo que descreve as hipóteses em que uma decisão interlocutória pode ser impugnada por meio do recurso de agravo de instrumento. Se o objeto do recurso não está abarcado pelo mencionado dispositivo e não há demonstração de urgência ou prejuízo, evidente a inatacabilidade do comando judicial por meio do recurso de agravo de instrumento. A questão referente ao indeferimento de produção de provas é passível de discussão em eventual recurso de apelação, ou até mesmo em contrarrazões de recurso interposto pela outra parte, não havendo que se falar em preclusão da matéria. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.22.025936-0/003, Relator (a): Des. (a) Wilson Benevides, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/03/2023, publicação da súmula em 10/03/2023)

No tocante à preliminar de prescrição do direito à reparação de danos, a qual foi acolhida pelo Juízo de origem, não há dúvidas de que a questão está coberta pelo manto da preclusão.

Com efeito, a preclusão temporal ocorre quando um ato não puder ser praticado em razão de ter escoado o prazo previsto para a sua prática sem a manifestação da parte.

Em outros termos, no caso
sub judice
, a preclusão se evidencia quando, no momento oportuno, a parte não apresenta recurso algum.

Destarte, depreende-se dos autos, que a decisão que julgou a preliminar suscitada pelos demandados, ora agravados, acerca da prescrição à reparação de danos, foi proferida na longínqua data de 20.02.2020 (id no 88089120), sem que a parte agravante tenha se insurgido no tempo e modo cabível.

Somente muito tempo depois, a parte tornou a revolver a questão atinente à prescrição, a qual foi devidamente refutada no bojo da decisão objurgada, em razão de a parte não ter recorrido adequadamente da decisão anterior, que havia procedido à análise desse ponto da irresignação da parte agravante.

A respeito da preclusão da análise da prescrição, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO - PRECLUSÃO
- EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - REMESSA A CONTADORIA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Deixando a parte de se manifestar no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, não se podendo reabrir discussão sobre matéria já preclusa, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
- A determinação de remessa do feito à Contadoria afasta o excesso de execução, pois objetiva apuração do valor real do débito, evitando enriquecimento sem causa ou prejuízo monetário a qualquer das partes. - Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.233749-7/001, Relator (a): Des. (a) Rogério Medeiros, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2022, publicação da súmula em 21/10/2022)

Assim, diante da inequívoca preclusão da pretensão da parte agravante, deve ser negado provimento ao recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
em parte do recurso e, na parte em que o conheço,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023